Tribunal: STF
Processo: Pet 14471
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. Trata-se de petição de agravo de instrumento, protocolada diretamente nesta Corte, em que se impugna decisão que não conheceu de agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário na forma do art. 1.030, I, a, do CPC, com fundamento nas teses firmadas nos Temas 339 e 660 da repercussão geral.

    2. O requerente pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja admitido o recurso extraordinário interposto na origem.

    3. É o relatório. Decido.
 
    4. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. 

    5. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 

    6. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. Com efeito, o instrumento processual adequado para impugnar a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com a aplicação da sistemática da repercussão geral é o agravo interno, dirigido ao próprio Tribunal de origem. Em tal hipótese, a interposição de agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal constitui erro grosseiro, que não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido: ARE 1.477.723 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. em 03.03.2025; ARE 1.441.882 AgR, sob minha relatoria, Tribunal Pleno, j. em 04.12.2023.

    7. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente. 

Publique-se.

Brasília, 5 de setembro de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente